Tribunal: TJES
Processo: 5004868-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ART. 1.015 DO CPC⁄2015 –
TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA –
VERIFICADA A URGÊNCIA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO –

ESPECI
A
LIDADE DO PERITO MÉDICO –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1) O C. STJ fixou a
tese
da Teoria da Taxatividade Mitigada do art. 1.015 do CPC
, no julgamento do recurso especial 1.704.520/MT, em 05/12/2018,
determinando
que “
o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

2)

Não há como elucidar de forma completamente certa
se
a paciente morreu em razão do agravamento das condições em que o parto do
nascituro
fora realizado,
visto que seu falecimento ocorreu semanas depois da cesariana, após um “mal súbito”
.

3)
E
m sede de análise perfunctória,
a urgência se encontra na necessidade de designar perito especialista na área da infectologia
e não na área da ginecologia/obstetrícia,
a fim de que a instrução processual não seja preenchida por conteúdo pericial de especialista em área que não atinge os fatos narrados
.

4
)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento técnico ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais peritos, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo (CPC, arts. 145, 420, caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420, parágrafo único, e 427 do CPC.
” (Resp nº 773.192/SP).

5
)
À
luz das particularidades do caso concreto, deve ser determinada nova designação de perito especialista em INFECTOLOGIA.

6
)
Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em ___ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004868-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL SAO LUIZ S/A
AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
n
terno
interposto por
HOSPITAL SÃO LUIZ S/A
,
contra a
Decisão
(Id. nº
1616986
),
desta relatoria, qu
e, nos autos da
Ação Indenizatória com Reparação de Dano Moral e Material
,
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. nº 1610349),
tendo em vista a não verificação da urgência para a aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada do art. 1.015 do CPC
.

Em suas razões (Id. nº
1731936
), o Agravante sustenta, em síntese,
que
:
(i)
o Agravo de Instrumento era cabível, considerando procedimento recursal a ser observado se encontra no art. 1.015 do CPC e Tema nº 988/STJ
;

(ii)
o perito nomeado não possui a especialidade para apurar o cerne da controvérsia, o que impõe à Agravante grave prejuízo
;

(iii)
o fato de existir narrativa da peça inicial de negligências relacionadas ao parto da paciente não torna o perito ginecologista/obstetra o profissional indicado para realizar a prova, pois o objeto da controvérsia diz respeito a erro médico em diagnóstico e tratamento de quadro clínico de infectologista
;

(iv)
não merece prosperar a afirmativa de que a pneumonia foi contraída por bactéria hospitalar no momento da retirada do feto no Hospital Dório Silva, pois a paciente foi admitida no Hospital São Luiz já com a referida bactéria
.

Requer, assim,
juízo de retratação por parte desta Relatoria e a reconsideração da decisão objurgada
.

Contrarrazões
do Agravo Interno,
Id. nº 1772876,
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, 11 de novembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
A
gravo
I
n
terno
interposto por
HOSPITAL SÃO LUIZ S/A
,
contra a
Decisão
(Id. nº
1616986
),
desta relatoria, qu
e, nos autos da
Ação Indenizatória com Reparação de Dano Moral e Material
,
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. nº 1610349)
.

Em suas razões (Id. nº
1731936
), o Agravante sustenta, em síntese,
que
:
(i)
o Agravo de Instrumento era cabível, considerando procedimento recursal a ser observado se encontra no art. 1.015 do CPC e Tema nº 988/STJ
;

(ii)
o perito nomeado não possui a especialidade para apurar o cerne da controvérsia, o que impõe à Agravante grave prejuízo
;

(iii)
o fato de existir narrativa da peça inicial de negligências relacionadas ao parto da paciente não torna o perito ginecologista/obstetra o profissional indicado para realizar a prova, pois o objeto da controvérsia diz respeito a erro médico em diagnóstico e tratamento de quadro clínico de infectologista
;

(iv)
não merece prosperar a afirmativa de que a pneumonia foi contraída por bactéria hospitalar no momento da retirada do feto no Hospital Dório Silva, pois a paciente foi admitida no Hospital São Luiz já com a referida bactéria
.

Requer, assim,
juízo de retratação por parte desta Relatoria e a reconsideração da decisão objurgada
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados seus pressupostos de admissibilidade, passo aos fundamentos do presente voto.

Cuidam-se os autos de Ação Indenizatória com reparação de dano moral e material, ajuizada pelos Agravados contra o Agravante e outros Hospitais e Unidades de Saúde da Grande Vitória-ES.

Do escorço traçado na presente demanda, tem-se que os Agravados pleiteiam por indenização em razão da morte de Yasmin Roque de Almeida (genitora) e Murillo (nascituro), por suposta displicência dos profissionais da saúde dos Hospitais e Unidades de Saúde citados no processo de referência nº 0003697-27.2016.8.08.0048.

Dos fato narrados, tem-se que Yasmin, em meados de outubro/2013, procurou a Unidade de Saúde de Taquara I, com pressão alta, momento em que ficou internada por 4 (quatro) dias e recebeu liberação, no dia 21/10/2013.

Logo no dia 25/10/2013, procurou novamente o Hospital Dório Silva, pela manhã, passando mal. Ao ser atendida, pediu para verificarem o estado do feto “Murillo”, em sua barriga, quando apenas às 16h do referido dia, realizaram um exame e constataram a morte do nascituro.

Naquela situação, ficou internada por mais alguns dias, tomando remédios para a expulsão do bebê, que aconteceu somente em 27/10/2013, cuja causa da morte fora registrada como “
infarto placentário, asfixia
”.

No entanto, após a alta, a paciente Yasmin continuou sentindo muitas dores, inclusive, na região torácica, procurou a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Serra Sede, onde foi medicada. Dias depois, procurou o Hospital Jayme dos Santos Neves e, novamente, a medicaram e a encaminharam para casa.

Persistindo as dores, a
de cujus
procurou a Maternidade de Carapina, relatando a morte do feto e a sua expulsão, pois suspeitava que a dor incessante na região torácica pudesse se relacionar com o incidente a qual fora submetida. Com a desconfiança de pneumonia, a médica a encaminhou para a UPA de Carapina.

Da UPA de Carapina, foi encaminhada para o Hospital São Luiz, em Vila Velha-ES, no qual permaneceu internada, recebendo antibiótico e realizando diversos exames.

Nesse momento, conforme relato da parte Agravada, o médico Lêoncio Marinho Filho aumentou o prazo do antibiótico, tendo em vista a resistência da bactéria “
contraída pela paciente durante o parto”
.

No dia 27/12/2013, a paciente Yasmin teve um “mal súbito”, apesar da aparente melhora. Assim, por volta de 12h30, o Hospital São Luiz solicitou na central de vaga, um leito na UTI, concedido às 14h30 no Hospital AFPES – Associação dos Funcio
n
ários Públicos do Estado do Espírito Santo, ocorrendo a transferência às 15h30.

Na remoção, constataram que a paciente não estava entubada, mesmo com o nível de saturação de oxigênio baixo, assim, tentaram realizar o procedimento, induzindo-a em coma. Ocorre que a
de cujus
sofreu uma parada cardíaca, necessitou de massagem cardíaca e injeção de adrenalina.

Contudo, na manhã do dia 28/12/2013, a paciente faleceu, por volta das 11h, em razão de uma parada cardíaca.

Destaco que a presente situação narrada, foi extraída da petição inicial Id. nº 1610354, pois nos autos não constam documentos médicos, nem a certidão de óbito da paciente Yasmin,

Após juntada das contestações das partes passivas da lide principal, consta nestes
feito
decisão do juízo primevo (Id. nº 1610364), em que admitiu o depoimento pessoal dos representantes dos Requeridos, oitiva de testemunhas e prova pericial, na medida em que a controvérsia gira em torno da identificação se houve erro médico ou não, e a comprovação se os requeridos agiram ou não com negligência e imperícia.

Em Id. nº 1610367, a parte Agravante juntou cópia da Ata da Sessão de Julgamento do Processo Ético Profissional CRM/ES nº 052/2015,
em que o profissional médico, Lêoncio Marinho Filho, que atendeu a paciente Yasmin no Hospital São Luiz, foi absolvido sobre os fatos alegados.

Ato contínuo, em Id. nº 1610369, consta Despacho nomeando o médi
c
o Gervásio Scabelo (CRM-ES 2711), especialista em ginecologia/obstetrícia. Diante da recusa do profissional, o juízo
a quo
nomeou o médico Fernando Sérgio Martins (CRM-ES 3741), também especializado em ginecologia/obstetrícia, para a realização da perícia.

Logo, o Agravante peticionou os quesitos (Id. nº 1610371) e impugnou a especialidade do perito convocado, em manifestação de Id. nº 1610372 acostada, pois alega ser necessário técnico da área de infectologia, diante das circunstâncias que levaram a morte da paciente Yasmin.

Em despacho de cunho decisório, o douto juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido, ao
entende
r
que: (a) a causa de pedir repousa em suposto erro médico em razão da morte do nascituro e da senhora Yasmin, durante procedimento para extração do feto, que teria agravado seu quadro e culminado em sua morte.; (b) consoante a jurisprudência do STJ, a impugnação quanto a nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão.

Assim, houve Agravo de Instrumento (Id. nº 1610349) contra a decisão; logo após, decisão monocrática (Id. nº 1616986), desta relatoria; e, assim, a irresignação contra o ato monocrático, através do presente Agravo Interno (Id. nº 1731636).

Pois bem.

Primeiramente, faço por bem destacar que, do conteúdo acostado, em sede de Agravo de Instrumento, extrai-se apenas cópias das manifestações das partes do processo de referência nº 0003697-27.2016.8.08.0048.

Não houve juntada do prontuário médico da paciente Yasmin Roque de Almeida e do nascituro “Murillo”, nem cópia da certidão de óbito da referida.

Nesse sentido, baseio minha posição a partir do conteúdo disponível nos autos.

Na Decisão Monocrática de
Id. nº 1616986,
empreendi não ser possível a aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada do art. 1.015 do CPC,
fixada pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do recurso especial 1.704.520/MT, em 05/12/2018, “
(...)
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

Isso porque,
naquele momento, entendi que não havia sido
comprovada a urgência
para justificar
a mudança do perito, devido a sua especialidade, haja vista que
a paciente Yasmin, dias antes de seu falecimento, precisou ser medicada para a
expulsão do feto “
Murillo”
, já morto.

Contudo, tendo os autos retornado, devido a interposição do presente recurso, ao reanalisar suas razões,
considero necessário exercer o juízo de retratação, para
dar provimento
a
o Agravo Interno, a fim de
conhecer
o recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo HOSPITAL SÃO LUIZ,
por verificar a presença da urgência ao caso.

Nesse sentido, passo a apreciar
o mérito da demanda.

O
Agravo de Instrumento
ora
interposto
buscava a
determina
ção de
nova designação de perito,
dessa vez,
especialista em infectologia, devido a controvérsia da
causa da
morte da paciente Yasmin.
Contudo, por entender haver razão o Agravante
, no atual estágio
desta demanda
, necessário se faz
algumas
ponderações sobre o tema.

De fato, a paciente Yasmin passou pelo infortúnio da perda de um filho, ainda em seu ventre.
T
odavia
,
o seu falecimento aconteceu semanas depois do parto
cesariano
, conforme próprio relato dos autores na inicial, acostada em Id. nº 1610354.

Além disso, extrai-se que a
de cujus
sofreu um “mal súbito”, quando internada em dezembro/2013, dias antes de sua morte.
De modo que não
há como afirmar que o mal súbito fora desencadeado pelo procedimento da expulsão do feto – realizado em outubro/2013.

Como já exposto, após a retirada do feto, a paciente retornou para casa e procurou atendimento médico por diversas vezes, até ser internada com quadro de “
pneumonia”,
segundo registro na inicial (Id. nº 1610354, pág. 6).

Nesses termos,
a designação de profissional médico
especialista em
ginecologi
a
/obstetr
ícia
para a realização de perícia, a meu ver, não é adequad
a
para dirimir as controvérsias do presente caso.

E
m sede de análise perfunctória,
a urgência se encontra na necessidade de designar perito especialista na área da infectologia
e não na área da ginecologia/obstetrícia, conforme determinado pelo juízo primevo,
a fim de que a instrução processual não seja preenchida por conteúdo pericial de especialista em área que não atinge os fatos narrados
.

Ora
, como cediço,
o perito, na condição de auxiliar da justiça, tem a função de assistir
ao magistrado quando a prova depender de conhecimentos técnicos específicos.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento técnico ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais peritos, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo (CPC, arts. 145, 420, caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420, parágrafo único, e 427 do CPC.
” (Resp nº 773.192/SP).

Reza o art. 156 do NCPC que:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

Já o art. 156, §5º, do CPC, dispõe que “
na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.
”

Entretanto, de acordo com o disposto no art. 468, I, do CPC, é recomendável a substituição do perito nomeado pelo Juízo quando a parte demonstrar que o profissional carece de conhecimento técnico ou científico acerca da matéria sobre a qual deverá opinar.

A
ssim sendo, à luz das particularidades do caso concreto, entendo por bem determinar nova designação de perito especialista em INFECTOLOGIA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso, REFORMO a Decisão

Monocrática Id. nº 1616986
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. nº 1610349)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ART. 1.015 DO CPC⁄2015 –
TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA –
VERIFICADA A URGÊNCIA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO –

ESPECI
A
LIDADE DO PERITO MÉDICO –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1) O C. STJ fixou a
tese
da Teoria da Taxatividade Mitigada do art. 1.015 do CPC
, no julgamento do recurso especial 1.704.520/MT, em 05/12/2018,
determinando
que “
o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

2)

Não há como elucidar de forma completamente certa
se
a paciente morreu em razão do agravamento das condições em que o parto do
nascituro
fora realizado,
visto que seu falecimento ocorreu semanas depois da cesariana, após um “mal súbito”
.

3)
E
m sede de análise perfunctória,
a urgência se encontra na necessidade de designar perito especialista na área da infectologia
e não na área da ginecologia/obstetrícia,
a fim de que a instrução processual não seja preenchida por conteúdo pericial de especialista em área que não atinge os fatos narrados
.

4
)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento técnico ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais peritos, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo (CPC, arts. 145, 420, caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420, parágrafo único, e 427 do CPC.
” (Resp nº 773.192/SP).

5
)
À
luz das particularidades do caso concreto, deve ser determinada nova designação de perito especialista em INFECTOLOGIA.

6
)
Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR